Tribunal: STF
Processo: ARE 1586747
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luciana Pacheco Bastos dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. FILHA DE JUIZ DE TRIBUNAL DE ALÇADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir. Tratando-se de benefício de caráter eminentemente alimentar, incorporado ao patrimônio da autora de forma legítima, a suspensão da pensão é potencialmente danosa porque o ato rompe o equilíbrio de uma situação consolidada pelo tempo. Sentença que concedeu em parte a segurança, apenas para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário da impetrante, devendo o processo administrativo prosseguir até o final que deve ser mantida. Recursos não providos.” (Apelação cível nº 1061365-39.2024.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Camargo Pereira , j. 19.03.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 226, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O acórdão recorrido ignorou as nuances e peculiaridades da união estável para, mesmo ausente lei local em tal sentido, aplicando-se direta e imediatamente o artigo 226, §3º, da CF, erigi-la à causa extintiva de benefício previdenciário de pensão por morte, equiparando-a exatamente ao casamento, em analogia in malam partem, e assim concretizando ofensa ao postulado constitucional que a coloca como destinatária de proteção pelo Estado.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade da utilização da união estável como causa extintiva do benefício previdenciário da pensão por morte, concedido em 1992.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“Ora, ainda que a Lei nº 180/78 não preveja expressamente a união estável como causa de cessação da pensão temporária concedida à filha maior de 21 anos, - uma vez que à época de sua edição tal instituto não possuía reconhecimento jurídico -, a equiparação da união estável ao casamento, estabelecida pelo artigo 226, § 3º, da Constituição Federal, evidencia que a formação dessa entidade familiar modifica a condição jurídica da beneficiária, resultando na cessação do benefício.
[...]
No entanto, é ilegal o cancelamento de pensão previdenciária por morte, paga à filha do instituidor, se o processo administrativo não foi concluído, com prova de que a beneficiária vive em união estável com determinada pessoa.”

Em casos como o presente, esta Suprema Corte vem entendendo  que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Filha solteira. Posterior união estável. Extinção. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1530163 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 21-03-2025)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Pensão. Filha maior de vinte e um anos e solteira. União estável. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1510029 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 10-10-2024)
“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REESTABELECIMENTO. FILHA DE SERVIDOR FALECIDO. UNIÃO ESTÁVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1377825 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-127  DIVULG 30-06-2022)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361153 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-077 25-04-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente